Tribunal: STF
Processo: Rcl 94471
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportes Dalçoquio Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG (Processo 0011475-26.2024.5.03.0026), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 3.934, no Tema 90-RG, RE 583.955, ambos de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O presente autor/reclamante, TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA, foi demandada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011475-26.2024.5.03.0026, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, ajuizado por EMILES SALLES DE AMORIM, por dependência ao processo principal nº 0010629-92.2013.5.03.0026.
O exequente requereu o prosseguimento da execução trabalhista em face da Reclamante sob o fundamento de que o processo de recuperação judicial da empresa, autuado sob o nº 0308386-42.2016.8.24.0033, teria sido encerrado em 18/12/2019, sem que os créditos trabalhistas perseguidos tivessem sido satisfeitos.
[...]
No curso do cumprimento de sentença, o Juízo trabalhista determinou a intimação das partes para manifestação acerca da habilitação do crédito e de eventuais valores pagos no âmbito da recuperação judicial. Posteriormente, em decisão de 31/07/2025, o Juízo de origem consignou que, “encerrada a recuperação judicial e recusada a habilitação do autor, não havendo qualquer pagamento”, deveria prosseguir a execução no próprio feito trabalhista, pelo montante de R$ 1.166.276,74.
[...]
Em 07/02/2026, o Juízo de origem deferiu novas medidas executivas, determinando o rastreamento de contas dos executados via SISBAJUD, com reiteração, até o limite da execução, no valor de R$ 1.166.276,74, além de outras providências constritivas. 
Posteriormente, foi determinada a penhora sobre 30% do faturamento da Reclamante em relação a cada cliente, até atingir o total da execução, medida que, além de desconsiderar a natureza concursal do crédito, impôs gravame manifestamente excessivo e potencialmente inviabilizador da atividade empresarial.
[...]
Destarte, diante da flagrante inobservância pelo d. Juízo reclamado das decisões proferidas tanto em controle concentrado de constitucionalidade ADI 3.934 quanto no precedente vinculante do RE 583.955-9 RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 90) e cujo teor tem sido reiteradamente confirmado por sucessivas decisões proferidas por este C. STF, aguarda-se o conhecimento da presente reclamação, para que, julgada procedente, venha a cassar o v. Acórdão reclamado, determinando-se a expedição das certidões de habilitação e consequente extinção das execuções singulares em face da empresa reclamante
[...]
E, ao assim fazer, a C. Turma Regional finda por violar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da CF, em franco desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.”

Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente reclamação para que, reconhecendo-se o desrespeito ao controle concentrado de constitucionalidade realizado na ADI 3.934 e à tese fixada no Tema de Repercussão Geral 90, à Súmula Vinculante nº 10, ao art. 97, da CF/88, seja cassada a decisão judicial impugnada proferida ação CumSen 0011475-26.2024.5.03.0026”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. 
O Juízo reclamado, em sede de execução trabalhista, assim decidiu: 

“A executada (Id. a93faf5 e d5434ce) insurge-se contra a determinação da penhora sobre 30% de seu faturamento em relação a cada cliente, até atingir o total da execução, ao argumento de que tal medida gera dano grave e de difícil reparação à empresa. Alega que o reclamante não habilitou seu crédito na Recuperação Judicial, sendo que o encerramento desta não altera a novação dos créditos a ela submetidos, por serem créditos concursais, que devem seguir o plano de recuperação judicial. Sustenta que os índices de correção monetária e juros devem ser limitados a 10/08/2016, data em que a executada pleiteou sua recuperação judicial, sendo que após referida data, a atualização deve seguir os critérios adotados pelo plano de recuperação judicial, garantindo a condição de igualdade entre os credores concursais.  
Pleiteia a concessão da tutela de urgência, com a imediata suspensão dos mandados de constatação e penhora, na parte em que estes autorizam a retenção de até 30% de seus créditos.
[...]
É cediço que a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, depende da demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 
Na hipótese dos autos, entretanto, não estão presentes tais requisitos. 
No caso em tela, a Recuperação Judicial da executada foi encerrada no dia 18/12/2019 (sentença de Id. de32abc)
Observe-se que, diversamente do que argumenta a executada, a circunstância de não ter ocorrido habilitação do crédito exequendo na Recuperação Judicial não obsta a execução procedida após o seu encerramento, com  a incidência de juros e correção monetária. 
Com efeito, o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 não impõe nenhum óbice à incidência de juros e correção monetária após o pedido de recuperação judicial, sendo que a previsão de inexigibilidade dos juros do art. 124 da referida Lei está limitada aos casos de falência, hipótese diversa destes autos. Neste sentido, vale transcrever a seguinte ementa do C. TST:
[...]
Observe-se que embora a execução deve se processar de maneira menos gravosa ao executado, na forma do artigo 805 do CPC de 2015, deve-se levar em conta que ela também deve se realizar no interesse do exequente, consoante o art. 797 do mesmo diploma de lei. 
Com efeito, contrapõe-se ao princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC) o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, art. 5º, LXXVIII, da CF/88, sendo que o crédito trabalhista possui natureza alimentar, privilegiada, portanto. 
A executada, apesar de afirmar que a constrição judicial sobre 30% de seu faturamento irá comprometer a continuidade de sua atividade empresarial, não apresentou nenhuma prova hábil nesse sentido, sendo certo que a  documentação apresentada, notadamente o fluxo de caixa (Id. 9e67431) e o balanço patrimonial de 2024 (Id. 89927ce), não se presta a tal comprovação.
Não se verifica, assim, a probabilidade do direito pretendido, tampouco o risco iminente de dano de difícil reparação ou até irreparável, na forma alegada. 
Por esses fundamentos, ausentes os requisitos legais, indefiro  a tutela de urgência pretendida.” (eDoc. 4, fls. 549-552)

Como se vê, a controvérsia envolve o prosseguimento da execução trabalhista na qual restou assentado pela autoridade reclamada que a “Recuperação Judicial da executada foi encerrada no dia 18/12/2019 (sentença de Id. de32abc)”, bem como “não ter ocorrido habilitação do crédito exequendo na Recuperação Judicial”, situação diversa da tratada na ADI 3.934, na qual  examinou-se o alcance da responsabilidade trabalhista decorrente da sucessão empresarial ou da alienação de estabelecimento, bem como a qualificação do excedente dos créditos trabalhistas como quirografários.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente invocado.
Da mesma forma, verifica-se que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, também não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Por fim, quanto à suposta violação ao  Tema 90-RG, é possível assentar que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente